Tribunal: TJDFT
Processo: 0711406-81.2023.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. GUARDA E VISITAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA SEM A PRESENÇA DE ADVOGADO COM JUSTIFICATIVA DOCUMENTADA. NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença que, em ação de guarda, fixou guarda unilateral em favor da genitora, estabeleceu regime e condições de visitas do genitor, incluindo exigências quanto ao local, meio de comunicação entre as partes e a realização de atendimento psicoterapêutico conjunto. A genitora insurgiu-se quanto ao regime de visitas, alegando risco à saúde da criança. O genitor contestou a guarda unilateral e as restrições impostas às visitas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença deve ser anulada em razão da realização de audiência de instrução e julgamento sem a presença da autora e de sua advogada, que protocolaram pedido de redesignação devidamente justificado com atestado médico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal (art. 5o, LV) e o Código de Processo Civil (art. 362, II) asseguram o direito ao contraditório e à ampla defesa.
4. A legislação processual prevê a possibilidade de adiamento de audiência por motivo justificado de ausência apresentado oportunamente
5. A audiência ocorreu sem qualquer pronunciamento sobre o requerimento de redesignação formulado previamente, com justificativa médica.
6. Houve oitiva de testemunha relevante (avô paterno), sem que a autora pudesse contraditar suas declarações. Os autos foram sentenciados sem oportunidade de manifestação da autora.
7. Restou caracterizado prejuízo processual à parte autora, evidenciando-se cerceamento de defesa, nulidade absoluta do ato processual e necessidade de repetição do ato.
8. Afastada a incidência do artigo 282, §1o do Código de Processo Civil – CPC, que esposa a tese do "Pas de nullité sans grief", que disciplina que o juiz não pronunciará qualquer nulidade se dela não resultar prejuízo para as partes, pois, no caso em comento, o prejuízo ocasionado à parte autora é latente. Precedentes. STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Preliminar acolhida. Sentença cassada. Autos retornam à origem para designação de nova audiência.
Tese de julgamento:
1. A ausência justificada de advogado com requerimento protocolado previamente impõe o adiamento da audiência, sob pena de nulidade por cerceamento de defesa.
2. É nula a sentença proferida após realização de ato judicial eivado de nulidade absoluta, como o cerceamento de defesa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC/2015, arts. 9o, 10, 362 e 282, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível 0716251-02.2022.8.07.0005; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1377449/ES, Rel. Min. Regina Helena Costa.